Tribunal: TJSP
Processo: 2296852-68.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Alegação de inconstitucionalidade dos artigos 4o, 10, 11, 12, 15, 16 e 17, da Lei no 2.425, de 21 de setembro 2021, do Município de Avaí;
Criação dos cargos em comissão de "Secretário de Gabinete", "Secretário de Licitações, Contratos e Compras", "Chefe de Controle de Pessoal", "Assessor Administrativo", "Diretor de Tesouraria" e "Diretor de Patrimônio", com

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Alegação de inconstitucionalidade dos artigos 4o, 10, 11, 12, 15, 16 e 17, da Lei no 2.425, de 21 de setembro 2021, do Município de Avaí;
Criação dos cargos em comissão de "Secretário de Gabinete", "Secretário de Licitações, Contratos e Compras", "Chefe de Controle de Pessoal", "Assessor Administrativo", "Diretor de Tesouraria" e "Diretor de Patrimônio", com atribuições que não evidenciam atividades de assessoramento, chefia e direção – Inexistência da relação de confiança qualificada entre o servidor nomeado e a autoridade nomeadora – Observância dos requisitos estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.010 de Repercussão Geral – Violação dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada procedente, nesta parte, com modulação, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé;
Cargo de "Assessor da Comunidade Indígena" – Admissibilidade, dado o contexto local – Atuação política como representante do Prefeito e intermediário junto às aldeias indígenas existentes na Reserva Araribá – Necessidade de relação de confiança e alinhamento político – Ação julgada improcedente, nesta parte;
Ação parcialmente procedente, com modulação e ressalva.